Tribunal: TJDFT
Processo: 0745142-77.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. REITERAÇÃO. PESQUISAS. BENS. SISTEMAS INFORMATIZADOS. INDEFERIMENTO. ALTERAÇÃO. SITUAÇÃO ECONÔMICA. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida em execução de título extrajudicial na qual o Juízo de Primeiro Grau indeferiu a renovação da pesquisa ao Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário (SisbaJud).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar se o mero decurso do tempo entre a primeira e a nova tentativa de diligências nos sistemas judiciais justifica a reiteração das pesquisas.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a reiteração de pesquisas pelos sistemas judiciais caso as pesquisas anteriores sejam infrutíferas, desde que demonstrados indícios de alteração na situação econômica do executado.
4. A simples passagem do tempo é insuficiente para deferir a nova diligência, compete ao credor demonstrar a utilidade e a alteração concreta na situação econômica do devedor.

IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo de instrumento desprovido.
Tese de julgamento: “A reiteração de pesquisas nos sistemas informatizados à disposição do Juízo requer demonstração de alteração na situação econômica do executado; o mero decurso do tempo é fundamento insuficiente.”
___________
Dispositivos relevantes citados: n/a.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.703.513, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 7.12.2017; STJ, EDcl no AgRg no AREsp 402.425, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 3.12.2013; STJ, REsp 1.137.041, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 28.6.2010; STJ, AgInt no REsp 1.807.798, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 27.8.2019; TJDFT, AI 07286245120208070000, Rel. Des. Angelo Passareli, Quinta Turma Cível, j. 28.10.2020.